Tribunal: TJBA
Processo: 8025049-23.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025049-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEILA SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): FERNANDA ALVES TINOCO IMPETRADO: CORREGEDOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO E PROFESSOR MUNICIPAL. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA E CIENTÍFICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA E CIENTÍFICA. COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A impetrante acostou, na ID 30408716, cópia de decisão exarada pelo Exmo Corregedor Geral de Justiça desta Corte, na qual um processo administrativo, de nº 17529/2011, que tratava da referida cumulação de cargos, foi extinto por advento da prescrição administrativa. Acostou, ainda, uma declaração da diretora da unidade escolar na qual se encontra lotada, atestando a presença da impetrante, bem como a normalidade da sua frequência (ID 30408717), no turno matutino às terças e sextas-feira. Da mesma maneira existe nos autos outra declaração, da lavra da Diretora da Secretaria da Vara de Registros Públicos, que afirma que a impetrante cumpre horário de segunda a sexta, no turno vespertino, das 12 às 18 horas. A jurisprudência desta E. Corte no sentido de reconhecer a possibilidade da cumulação do cargo de Escrevente de Cartório com o de professor. In casu, a impetrante comprovou a compatibilidade de horários estando apoiada na jurisprudência desta corte que reconhece a compatibilidade técnica entre as funções. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Leila Santos de Oliveira em face de ato atribuído ao Secretário de Educação do estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.